Tribunal: TJDFT
Processo: 0732844-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DEFESA NÃO CONFIGURADO. CDC. INAPLICABILIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. SEGURO PRESTAMISTA.
1. Cerceamento defesa não configurado. Desnecessária a prova pericial, pois comprovada por outros meios (documental) a capitalização mensal de juros
2. Inaplicável o CDC aos contratos firmados por pessoa jurídica para incrementar sua atividade negocial.
3. Na cédula de crédito bancário é lícita a contratação de juros mensalmente capitalizados - art. 28, § 1o, I, da Lei 10.931/04 – e que, no caso, está evidenciada pela previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.
4. A alegada contratação do seguro prestamista não foi demonstrada, tampouco há prova de seu pagamento.
5. É válida a cláusula contratual que permite, com anuência do contratante, débito em conta corrente das prestações referentes a contrato de mútuo bancário.